Tribunal: TJMT
Processo: 1008010-82.2024.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008010-82.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GOMES MOREIRA - CPF: 458.714.341-34 (RECORRENTE), JONAS GOMES MOREIRA - CPF: 378.318.601-34 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou o Município, solidariamente com o Estado, a custear a internação compulsória de paciente dependente químico. O ente municipal sustenta a falta de interesse de agir e, subsidiariamente, que a responsabilidade primária por tratamento de alta complexidade é do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) saber se a recusa familiar em aceitar uma clínica específica indicada pelo poder público afasta o interesse processual para a internação compulsória; e (
ii
) se, em se tratando de procedimento de alta complexidade, a obrigação de fazer deve ser direcionada primariamente ao Estado, com base no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir, aferido pela teoria da asserção, persiste quando a necessidade do tratamento é comprovada por relatório médico. A recusa a uma instituição específica, por percepção de ineficácia anterior, não configura ausência de necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional, mas a busca por um tratamento adequado ao direito à saúde integral (art. 196, CF).

4. A internação compulsória para tratamento de dependência química é procedimento de média/alta complexidade. Embora a responsabilidade dos entes federados seja solidária, a tese fixada no Tema 793 do STF autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente com competência administrativa para o custeio e execução do serviço, que, no caso, é o Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A recusa familiar a uma instituição de saúde específica indicada pelo poder público não descaracteriza o interesse de agir para a internação compulsória, quando a necessidade do tratamento está atestada por laudo médico e a objeção visa assegurar a eficácia da tutela ao direito à saúde. 2. A internação compulsória, por ser procedimento de média/alta complexidade, deve ter seu cumprimento primariamente direcionado ao Estado, em observância às regras de repartição de competências do SUS e à tese firmada no Tema 793/STF, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes e do eventual ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II, 196 e 198, II; CPC, art. 17; Lei nº 8.080/90,
arts
. 17 e 18; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED (Tema 793), Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; STJ, REsp 1731125/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/11/2018; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1010692-83.2024.8.11.0045, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 17/07/2025; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1000246-36.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008010-82.2024.8.11.0037

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente
: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrido
: MARIA APARECIDA GOMES MOREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA APARECIDA GOMES MOREIRA ajuizou ação em face de JONAS GOMES MOREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Noticiou que: a) seu irmão, Jonas, é dependente químico, sofrendo de intoxicação etílica e agitação psicomotora; b) em razão da dependência, ele apresenta comprometimento cognitivo que o impede de aderir ao tratamento ambulatorial; c) o paciente representa risco para si e para terceiros e as tentativas de tratamento voluntário foram infrutíferas. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a internação compulsória de seu irmão em clínica especializada.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que a patologia do paciente, a hipossuficiência e a necessidade de internação compulsória foram
demonstrados
, especialmente pelo relatório médico
, devendo prevalecer

o direito à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público.
Julgou

procedente a reclamação
para condenar
,
solidariamente
,
o
s reclamados
a fornecerem o tratamento médico/internação para Jonas Gomes Moreira
, confirmando
a tutela de urgência anteriormente deferida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Sustentou que: a) há falta de interesse processual, pois a autora da ação se recusou a aceitar a internação do paciente em unidade indicada pelo poder público (Hospital Paulo de Tarso), conforme ofício da UPA; b) subsidiariamente, a responsabilidade pela internação, por ser de alta complexidade, deve ser direcionada integralmente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS (Tema 793/STF). Requereu o
acolhimento da preliminar ou, no mérito,
que a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação seja atribuída ao Estado de Mato Grosso.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

O
Ministério Público
opinou pelo desprovimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o descontentamento da família com a eficácia de um tratamento anterior não descaracteriza o interesse processual, que ficou claro com a busca pelo Judiciário para salvaguardar o direito à saúde do paciente; b) a responsabilidade dos entes federados é solidária, conforme Tema 793/STF, não cabendo afastar a obrigação do Município.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de interesse.

O interesse de agir, condição essencial para o exercício do direito de ação, está fundamentado no artigo 17 do CPC, desdobrando no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, exigindo que a intervenção do Poder Judiciário seja imprescindível e potencialmente eficaz para a satisfação da pretensão do autor.

Destaca-se que, segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, é suficiente para a demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. (...) 5. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes. (...) (STJ// REsp 1731125/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
06/12/2018)”

A tese recursal de ausência de interesse de agir não merece prosperar. O Município recorrente sustenta que a autora teria perdido o interesse processual ao recusar a internação do paciente no Hospital Paulo de Tarso (ID/PJe2 340539377 e 340539379).

No entanto, a recusa a uma instituição específica, motivada pela percepção de que um tratamento anterior no mesmo local foi infrutífero, não equivale à renúncia ao direito à saúde ou à tutela jurisdicional. Pelo contrário, demonstra o zelo da família na busca por um tratamento que seja efetivamente capaz de promover a recuperação do paciente
.

A necessidade da internação compulsória permanece atestada pelo relatório médico (ID/PJe2 340539364), que indica "Intoxicação por substâncias ilícitas" e "agitação psicomotora". A busca por uma clínica mais adequada, portanto, não configura abandono da causa, mas sim a diligência em assegurar a eficácia do provimento judicial.

Destaca-se que a Constituição estabelece textualmente que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196), sendo o "atendimento integral" uma diretriz constitucional para as ações e serviços públicos de saúde (art. 198, II).

Assim, para concessão do tratamento de saúde pelo SUS é necessário apenas a recomendação médica.

Vale frisar também que a
urgência e a necessidade do tratamento persistem, o que mantém intacto o interesse de agir, fundado no binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional.

Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse processual.

Responsabilidade solidária

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

“(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”.

A complexidade do procedimento está relacionada à mão de obra especializada, tecnologia e custo, conforme estabelecido no material denominado "O SUS de A
a
Z", fornecido pelo Ministério da Saúde no site do Departamento de Atenção Básica (DAB) (
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf
); bem como no protocolo de regulação de Mato Grosso, (
https://www.saude.mt.gov.br/storage/old/files/protocolo-de-regulacao-do-estado-de-mato-grosso-homologado-[177-230412-SES-MT].pdf
), no anexo I da Resolução Normativa nº 465/2021 e na tabela SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/anexo_i_rol_2021rn_4652021.pdf
).

A diferenciação em procedimentos de baixa, média e alta complexidade, se faz necessária para facilitar o cumprimento da ordem judicial. Nesse sentido, os procedimentos médicos/hospitalares de média/alta complexidade são inicialmente direcionados ao Estado, ao passo que os procedimentos médicos/hospitalares de baixa complexidade são inicialmente direcionados ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/95).

Nesse sentido:

“EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. PROCEDIMENTO DE BAIXA /MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 793/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, conforme previsão constitucional (
arts
. 23, II, e 196 da CF/1988). Nos termos do Tema 793/STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente com competência federativa específica para a prestação do serviço, sem prejuízo da solidariedade. 5. No caso concreto, o procedimento requerido (consulta com médico especialista) é de baixa/média complexidade, cuja execução e custeio inserem-se no rol de atribuições do município. 6. Inexistem nos autos provas suficientes de que o cumprimento da obrigação acarrete prejuízo insuportável às contas públicas municipais, ônus que incumbia ao recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Em se tratando de procedimento de baixa ou média complexidade, é legítima a imposição da obrigação de fornecimento de tratamento ao município de domicílio da parte autora, nos termos do sistema de repartição de competências do SUS e da jurisprudência firmada no Tema 793 do STF.” (N.U 1010692-83.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025,
publicado
no DJE 17/07/2025)”

“(...) 1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com Antecipação De Tutela ao argumento de que a parte Requerente é portadora de hérnia de disco, tromboflebite e coronariopatia obstrutiva, necessitando realizar o procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica, em caráter de urgência. 2. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de tratamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (Tema 793 do STF). (...) (N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 05/09/2024)”.

No presente caso, o Município rec
lamado
pleiteia o direcionamento da obrigação de fazer. A internação compulsória para tratamento de dependência química e transtornos psiquiátricos é, inequivocamente, um procedimento de
média/
alta complexidade.

A natureza da intervenção, que exige equipe multidisciplinar especializada e estrutura hospitalar adequada, aliada ao seu elevado custo, conforme demonstrado no orçamento da "Clínica Bem Viver" (ID/PJe2 340539378), que prevê um custo mensal de R$ 2.930,00 (dois mil novecentos e trinta reais), confirma essa classificação.

Assim, em observância à tese firmada no Tema 793 do STF, embora a responsabilidade dos entes seja solidária, o cumprimento primário da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, ente federativo com atribuição administrativa para custear e executar os serviços de saúde de
média/
alta complexidade.

Portanto, a sentença merece um pequeno reparo para que a obrigação seja direcionada, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial provimento

apenas

para
d
irecionar
a obrigação de fornecer o tratamento de internação compulsória ao Sr. JONAS GOMES MOREIRA, primariamente, ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo da solidariedade (Tema 793 do STF), mas garantindo, se for o caso, o ressarcimento ou compensação em favor do ente que eventualmente venha a suportar o ônus financeiro que não lhe competia.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026